Tribunal: STM
Processo: 7000752-25.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000752-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento, arguida pelo Ministério Público Militar. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de
Declaração, mantendo inalterados os termos do Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000752-25.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração devem ser conhecidos sempre que, atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, o embargante indicar os pontos do acórdão
que, em seu entender, restaram ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.
Preliminar rejeitada por unanimidade.

Não há que se falar em obscuridade ou em omissão quando o Acórdão hostilizado
apontar todas as provas de que se valeu para formar seu juízo condenatório,
confrontando especificamente todos os pontos da Sentença absolutória e todos os
argumentos defensivos constantes de suas contrarrazões recursais.

Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento arguida
pelo Ministério Público Militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os presentes
Embargos de Declaração, mantendo inalterados os termos do Acórdão hostilizado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ex-Sd Ex MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA
RIBEIRO contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000916-24.2020.7.00.0000.

Em Sessão virtual realizada entre os dias 6/9/2021 e 9/9/2021, esta Corte Castrense, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao apelo ministerial, para, reformando a Sentença, condenar o ex-Sd Ex
MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA RIBEIRO, como incurso no crime tipificado no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
com direito de recorrer em liberdade.

Leia-se a ementa do Acórdão (Processo nº 7000916-24.2020.7.00.0000, evento 46, doc. 2):

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. CONVENCIONALIDADE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. ERRO DE TIPO. DÚVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE DROGAS FORA DO
QUARTEL. PROIBIÇÃO. QUANTIDADE DE TESTEMUNHAS. SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O art. 290 do CPM está em harmonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena.

O porte de drogas, ainda que em pequena quantidade, encontra-se tipificado como crime,
mesmo fora da esfera especial do Direito Castrense. Inexiste motivo para acreditar em
tratamento mais brando por parte desta Justiça Castrense, razão pela qual, no máximo,
concebe-se que o Acusado não detivesse a medida exata das consequências de sua
conduta, uma vez que, no seio civil, não há cominação de pena restritiva de liberdade.

A consciência do Acusado de que suas ações atentem contra o Ordenamento Jurídico de
forma genérica, afasta a incidência do erro de direito, art. 35 do CPM, sendo despiciendo o
domínio intelectual da tipificação criminal de seus atos.

Não há impedimento para a condenação quando, independentemente da quantidade de
testemunhas apresentadas pelo Parquet, todas as provas produzidas no feito, inclusive a
confissão do Acusado, confirmarem os fatos narrados na inicial.

O porte de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado, razão pela qual não incide em favor dos acusados o princípio da insignificância.

Na espécie, o Acusado faz jus à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), à luz do art. 84 do
CPM, pelo período de 2 (dois) anos, desde que aceite e cumpra as condições constantes do
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", e apresente-se trimestralmente ao Juízo da
execução da pena ou a outro que for determinado.

Apelo provido. Decisão unânime.

O Decisum foi publicado no DJe de 27/9/2021.

A Defesa, devidamente intimada em 7/10/2021, opôs, em 18/10/2021, os presentes declaratórios, nos quais
se leem os seguintes argumentos (evento 1):

Visualiza-se que a conduta do Sr. Matheus Gabriel é escusável, visto que tinha sido
recrutado havia apenas um mês e assim muito provavelmente não detinha o conhecimento
de que a conduta de possuir substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar é realmente típico, e por isso incide justamente em erro de direito, do art. 35, do
CPM.

(...)

Não é de todo razoável realmente desconsiderar a alegação do Sr. Matheus de que tinha a
intenção de entregar a substância para seu superior pois ela não lhe pertencia. E mais
ainda ao afirmar que não sabia que a seara militar disciplina o porte de droga de modo
diverso e muito mais rigoroso.

Com apenas um mês na vida militar, recém recrutado, é totalmente compreensível que o
jovem Matheus Alexandre pensava que estava resguardado pelas normas comuns,
incidindo-lhe apenas medidas educativas e alternativas à privativa de liberdade ou o

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
princípio da insignificância.

(...)

Assim, ainda que asseverado pelo Ministro Relator Leonardo Puntel que não é preciso saber
especificamente a tipificação penal de seu ato, ficou obscuro no voto, posto que a
Sentença fundamentou sobre a ausência de prova que comprove que o então Soldado
recruta sequer sabia do ordenamento jurídico militar em sua forma genérica.

Embasar a condenação de privação de liberdade tão somente no ponto de que o Sr.
Matheus Alexandre ficou nervoso e escondeu a maconha com seu pé é desproporcional e
desarrazoado, até porque poderia ter ficado nervoso levando em conta que não queria
enfrentar uma medida educativa, pena imposta pelo Direito Penal comum.

Nesse viés, o Acórdão restou obscuro porque não apreciou a conduta do Embargante com
base nos fatos e sua consequente ignorância sobre a ilicitude de seu ato e sobre seu erro
na interpretação da lei que lhe cabia. Bem como não confrontou a Sentença a quo de modo
límpido e claro, de modo hábil a reformá-la.

Dessa forma, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores
entende que o Acórdão está obscuro, pois não está em consonância com as provas
levantadas e, ainda, não confrontou especificamente a Sentença absolutória.

Em parecer da lavra do presentante do Ministério Público Militar, Dr. Giovanni Rattacaso, Subprocurador-
Geral de Justiça Militar, consta preliminar de não conhecimento do recurso pela falta dos requisitos mínimos
de admissibilidade. No mérito, opina pela rejeição dos Aclaratórios.

É o Relatório.

VOTO

Antes de adentrar ao mérito do presente feito, cumpre abordar questão preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de seu Parecer (evento 8).

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Aduz a douta PGJM (evento 8):

Em análise primária de cognição, verifica-se a ausência dos requisitos mínimos de
admissibilidade, motivo pelo qual a Procuradoria-Geral da Justiça Militar argui, in limine, o
não conhecimento do Recurso sub oculi.

Com efeito, resta evidente in casu, que a i. DPU opõe os presentes Aclaratórios com o
desideratum de ver rediscutida a matéria de mérito que ensejou a Ação Penal Militar sub
oculi, sendo certo que o v. Decisum dessa E. Corte Superior Castrense, em sede de
Apelação, por unanimidade de votos, esgotou a matéria em todos os seus matizes,
resultando no Decreto condenatório do ex-Sd MATHEUS ALEXANDRE GABRIEL DE SANTANA
RIBEIRO.

Salta aos olhos, igualmente, o patente vies protelatório destes Embargos, posto que, com
meridiana clareza, os argumentos expendidos são todos improcedentes.

Não há como acolher a irresignação ministerial.

Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Embargante apontou os pontos
do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus argumentos, apesar de, segundo a
opinião ministerial, todos serem improcedentes, o que somente poderá ser corroborado ou não quando do
enfrentamento do mérito.

Nesse sentido, colaciono julgado unânime desta Corte que, analisando pleito semelhante, conheceu os
Embargos. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO
DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos critérios para o
conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5
dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam
aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das
decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de
obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o
que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. As
razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relator(a): MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de
Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)

Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos.

Requer a Defesa que sejam aclaradas as obscuridades presentes, ao seu viso, no Acórdão hostilizado.

Os intentos defensivos não comportam acolhida.

O primeiro argumento defensivo circunscreve-se ao fato de, em suas palavras:

Visualiza-se que a conduta do Sr. Matheus Gabriel é escusável, visto que tinha sido
recrutado havia apenas um mês e assim muito provavelmente não detinha o conhecimento
de que a conduta de possuir substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar é realmente típico, e por isso incide justamente em erro de direito, do art. 35, do
CPM.

(...)

Com apenas um mês na vida militar, recém recrutado, é totalmente compreensível que o
jovem Matheus Alexandre pensava que estava resguardado pelas normas comuns,
incidindo-lhe apenas medidas educativas e alternativas à privativa de liberdade ou o
princípio da insignificância.

(...)

Assim, ainda que asseverado pelo Ministro Relator Leonardo Puntel que não é preciso saber
especificamente a tipificação penal de seu ato, ficou obscuro no voto, posto que a
Sentença fundamentou sobre a ausência de prova que comprove que o então Soldado
recruta sequer sabia do ordenamento jurídico militar em sua forma genérica.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0

Nesse viés, o Acórdão restou obscuro porque não apreciou a conduta do Embargante com
base nos fatos e sua consequente ignorância sobre a ilicitude de seu ato e sobre seu erro
na interpretação da lei que lhe cabia. Bem como não confrontou a Sentença a quo de modo
límpido e claro, de modo hábil a reformá-la.

Não há como acolher o intento defensivo.

Esta Corte, ao analisar o Apelo ministerial que originou os presentes Embargos, realizou minucioso exame
dos argumentos constantes na Sentença absolutória de piso, de forma a esclarecer, de maneira cristalina, o
equívoco ali procedido.

O Juízo a quo, apesar de reconhecer a improcedência da argumentação defensiva, absolveu o Acusado sob o
fundamento de que houvera, no caso, dúvida relevante de ocorrência de erro de direito.

Acerca do ponto, transcreve-se breve excerto constante do Acórdão em que se constata a devida clareza
com que a questão foi tratada:

Discorda-se da conclusão do respeitável Conselho de Justiça. Assim dispõe o Código Penal
Militar acerca do erro de direito:

Erro de direito

Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave
quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o
dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação
da lei, se escusáveis.

Depreende-se que, para a incidência do mencionado dispositivo ao presente caso,
necessário se faz que o Acusado ignore a ilicitude de sua conduta o que é diferente de
desconhecer a sua criminalização.

Em outras palavras, para que não haja prejuízo à culpabilidade do agente, basta a
consciência de que suas ações atentem contra o Ordenamento Jurídico de forma genérica,
sendo despiciendo o domínio intelectual da tipificação criminal de seus atos. É esse
justamente o argumento ministerial tendente a reformar a Sentença absolutória, senão
vejamos:

(...) o desconhecimento da lei é inescusável. O agente não necessita
saber que está infringindo esta ou aquela norma, mas sim que está
fazendo o que é proibido, contra a lei. Assim, a simples ausência de uma
instrução permitiria ao agente cometer os mais diversos delitos, como o
de abandono de posto, dormir em serviço e quiçá outros mais graves.
(...)
Ou seja, o acusado sabia que fazia algo ilícito, pois tentou esconder a
droga e ainda mentiu para o militar que estava de serviço.

(...)

Outro ponto que se faz imprescindível para a configuração do erro de direito é o aspecto
justificável do desconhecimento do caráter ilícito, o que só se admite de forma excepcional,
uma vez que, em regra, permeia o conhecimento de todos os cidadãos maiores de dezoito
anos de idade a capacidade de reconhecer os bens da vida que merecem tutela jurídica e
as ações que, lhes ofendendo, reclamam o reproche da Lei.

O delito em questão envolve substância entorpecente proscrita. Ainda que absolutamente
dispensável, afirma-se o óbvio: o país muito sofre com a problemática na qual se inclui a
conduta do Acusado, de sorte que, acaso estivesse alheio a esta situação, sua ignorância

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
não poderia ser perdoada pela Lei Penal Castrense.

O Acusado é um jovem cidadão que prestava seu Serviço Militar em um dos mais
populosos municípios brasileiros - Recife/PE. Não há como conceber que alguém em tal
situação não seja alcançado pelas diversas matérias jornalísticas diariamente veiculadas
por todos os meios de comunicação que tratam a respeito do tema.

Guerra entre facções criminosas, sofrimento de comunidades inteiras em que a traficância
é desenvolvida, aliciamento de menores, desafios aos Poderes instituídos, narcomilícias
detentoras de arsenais, superlotação carcerária, um enorme problema de saúde pública
etc.

A bem da verdade, privilegiados são aqueles que comungam da sorte de ficar sabendo de
tais horrores quando abrem o jornal. Hoje, essa triste realidade bate à porta da casa de
muitos brasileiros.

Não por outro motivo, o Ordenamento corretamente reprova a conduta daqueles que
contribuem para o temerário quadro social que envolve os entorpecentes ilegais, ainda que
constatada a condição de usuário. Frisa-se que, à luz da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal,
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena
quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física
ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas
comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais,
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos,
que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da
recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se
refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o
agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
I - admoestação verbal;

II - multa.

§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do
infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente
ambulatorial, para tratamento especializado.

Vê-se, portanto, que o porte de drogas, ainda que em pequena quantidade, de modo a
sugerir ser o agente um usuário, ao contrário do que afirmou a Sentença absolutória,
encontra-se tipificado como crime, mesmo fora da esfera especial do Direito Castrense.

Ora, independentemente de ter recebido das Forças Armadas instrução ou não das
consequências de eventual delito envolvendo entorpecentes, o Acusado já convivia, no
meio civil, com as proibições de caráter penal dessas condutas.

Inexiste motivo para acreditar em tratamento mais brando por parte desta Justiça
Castrense, razão pela qual, no máximo, concebe-se que o Acusado não detivesse a medida
exata das consequências de sua conduta, uma vez que, no seio civil, não há cominação de
pena restritiva de liberdade. Esta corte, em casos semelhantes, tem afirmado a
culpabilidade dos réus. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PORTE DE
ENTORPECENTE. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. TESE DE "ERRO DE
DIREITO". MATÉRIA DEBATIDA ADEQUADAMENTE. INSUBSISTÊNCIA DE
VÍCIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 489 DO CPC AO PROCESSO PENAL
MILITAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
SEM INCOMPLETUDES. MÉRITO. PORTE DE MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA.
RECEBIMENTO DE INSTRUÇÃO MILITAR. DECLARADA CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE DO FATO. AUTORIA REVELADA E MATERIALIDADE ATESTADA
POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM REPAROS.
RECURSO DESPROVIDO IN TOTUM. UNANIMIDADE.

Não prospera questão preliminar em que se ataca tese jurídica
satisfatoriamente enfrentada no corpo da sentença condenatória, sob o
argumento de que não possui fundamentação idônea, apenas porque
restou assentado entendimento contrário ao pleiteado pela Defesa.
Matéria debatida criteriosamente. Rejeição. Decisão unânime.

Amolda-se à figura típica do art. 290, caput, do CPM a conduta de Soldado
do Exército Brasileiro flagrado na posse de dois cigarros artesanais de
maconha, um parcialmente combusto, com resultado de laudo pericial
constando positivo para a substância THC (tetraidrocanabinol), de uso
proscrito, por causar dependência químico-psíquica.

A autoria se revela pela situação de flagrância em que foi detido o infrator
e a materialidade comprovada mediante exame pericial.

A confissão não é admitida como circunstância atenuante, visto que a
revelação da autoria decorreu do flagrante delito, após revista nos
pertences do acusado. Em não havendo espontaneidade, tampouco
autoria incerta ou imputada a terceiro, afasta-se o art. 72, III, "d", do CPM.

Não tem vez a tese de delito de bagatela, exclusivamente com amparo na
quantidade de droga apreendida, visto que o ingresso de entorpecente no

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
quartel assume conotação deletéria perante a tropa, sendo reprovável e
gerando inaceitável risco de vulnerar seriamente a regularidade das
atividades intra muros.

Como acertadamente debatido na sentença, cai por terra a tese
de "erro de direito", uma vez que o acusado se declarou
entendedor da dimensão ilícita da infração praticada, restando
apenas dúvidas quanto à maior ou menor repercussão penal.

(STM. APELAÇÃO N.º 7000504-64.2018.7.00.0000. Relator Ministro JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 18/6/2019.)

É dizer, em outras palavras, que, ainda que o Acusado, de fato, não soubesse da proibição de portar drogas,
o que se admite tão só em um juízo de conjectura, não haveria como, por essa razão, proferir, em seu favor,
uma Sentença absolutória, pois o desconhecimento de tal ilegalidade, tanto na seara civil, quanto na
castrense, é inescusável por parte de qualquer um que compartilhasse de suas mesmas circunstâncias, ou
seja, um jovem cidadão comum que presta seu Serviço Militar em Recife/PE, urbe em que se observa ampla
oferta de informações.

Em se avançando, argumenta a Defesa:

Não é de todo razoável realmente desconsiderar a alegação do Sr. Matheus de que tinha a
intenção de entregar a substância para seu superior pois ela não lhe pertencia (...).

(...)

Embasar a condenação de privação de liberdade tão somente no ponto de que o Sr.
Matheus Alexandre ficou nervoso e escondeu a maconha com seu pé é desproporcional e
desarrazoado, até porque poderia ter ficado nervoso levando em conta que não queria
enfrentar uma medida educativa, pena imposta pelo Direito Penal comum.

(...)

Dessa forma, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores
entende que o Acórdão está obscuro, pois não está em consonância com as provas
levantadas e, ainda, não confrontou especificamente a Sentença absolutória.

De pronto, observa-se que, adotada a exposição defensiva, o Acusado haveria de ser condenado, uma vez
que o medo e o nervosismo de enfrentar uma medida educativa revelam justamente a consciência da
ilicitude perpetrada por ele, o que, por si só, já afasta a incidência do artigo 35 do CPPM, que, ao contrário,
exige percepção de licitude.

Acerca do fato de o Acusado ter escondido o entorpecente sob o seu pé, bem como da versão segundo a
qual pretendia ele entregar a substância aos seus superiores, o Acórdão hostilizado, por meio do princípio do
livre convencimento motivado do julgador, assim fundamentou suas conclusões:

Milita, assim, em favor do Parquet, o fato de que o Acusado, surpreso com a queda da
substância entorpecente de sua carteira na presença de outros militares, pôs-se a tentar
escamotear o referido objeto. Não há dúvidas de que, como afirmaram todas as
testemunhas e o próprio Acusado, colocou ele o pé sobre o entorpecente, impedindo que
os presentes pudessem vê-lo com clareza ou mesmo alcançá-lo.

Outrossim, o Acusado foi questionado acerca do objeto que acabara de cair de sua carteira,
tendo respondido tratar-se de remédio. Ao menos assim entenderam as testemunhas que
presenciaram o fato. Veja-se:

Declarou o 3º Sgt VICTOR BENTO DA SILVA DE OLIVEIRA que a droga caiu no chão; que o
Acusado pôs o pé em cima do entorpecente, tentando escondê-la; que o Acusado,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
21/03/2022 17:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf2b24a0
questionado acerca do que havia caído de sua carteira, respondeu tratar-se de um remédio
(Processo nº 7000068-21.2020.7.07.0007, evento 35, docs. 1 e 2).

Declarou o Cb GABRIEL FILIPE BARROS DA SILVA, em síntese, que um plástico caiu no chão
quando o Acusado tentou tirar os documentos de sua carteira; que questionou ao Acusado
acerca daquele material que caiu; que o Acusado afirmou que era um remédio (Processo nº
7000068-21.2020.7.07.0007, evento 35, doc. 3).

De forma semelhante, o Acusado, em Juízo, afirmou que no momento do flagrante, de fato,
aludiu a remédios, contudo, esclareceu que não se referia ao objeto que acabara de cair,
mas aos medicamentos que, segundo ele, trazia em seu bolso. Em adendo, afirmou que só
ocultou a substância por ter ficado constrangido pela situação.

Ora, não se pode acreditar que o Acusado de fato acreditasse que lhe tivessem perguntado
sobre o que trazia no bolso uma vez que ele tinha acabado de esconder com os pés algo
que caíra de sua carteira. Aqui a mentira é notória. Ele que, com o pé, dissimulou a
substância, tentava o mesmo com as palavras.

Inverossímil também se revela a afirmação do Acusado de que ocultou o entorpecente em
razão de ter ficado constrangido. Ora, o próprio constrangimento demonstra a consciência
de que não devia entrar com entorpecente no quartel. Ocultou, portanto, por reconhecer o
desvalor de suas ações.

Por essa mesma razão, cai por terra a fantasiosa versão defensiva segundo a qual seria
forçoso admitir que, após encontrar o entorpecente no transporte público que tomara a
caminho do Quartel, o Acusado sentiu-se compelido a colocá-lo em sua carteira, passar
pela Guarda sem fazer qualquer menção dela, para, então, entregá-la ao Oficial de Dia,
tudo em conformidade com as séries policiais e com os filmes que costuma assistir.

Pergunta-se: como pode o Acusado ter tido o discernimento mínimo do adequado e do
inadequado para ficar constrangido com a queda do entorpecente na entrada da
Organização Militar e não ter tido a mesma sensatez quando optou por tentar introduzir
fortuitamente droga nas dependências de estabelecimento militar? Reputa-se como mais
uma inverdade dita pelo Acusado.

Descabido, igualmente, a alegação defensiva de ausência de dolo. Em suas palavras
(evento 1, doc. 3):

Nesse sentido, a intenção do acusado, como bem assegurou durante todo
o processo, foi agir de boa-fé e em atenção aos padrões de seu ofício,
recolhendo a substância com a intenção de entregá-la ao seu superior
para as devidas providências.

Na busca pela verdade real, é possível visualizar com base no arcabouço
de provas trazidas no corpo do processo que a falta de dolo em relação ao
acusado se encontra demonstrada (...)

Ocorre que, como visto há pouco, restou rechaçada a versão apresentada pelo Acusado e
configurada a consciência da incorreção de seus atos, não havendo como admitir a tese de
ausência de dolo apresentada.

Dessa forma, observa-se que, sem qualquer obscuridade, o Acórdão hostilizado apontou todas as provas de
que se valeu para formar seu juízo condenatório, confrontando especificamente todos os pontos da
Sentença absolutória e todos os argumentos defensivos constantes de suas contrarrazões recursais.

Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração e mantenho inalterados os termos do
Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.